Tribunal: TJMT
Processo: 1015357-15.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015357-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOUGLAS DA SILVA BENEVIDES - CPF: 042.228.671-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO SEM INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SANÇÃO. DETRAÇÃO PENAL REQUERIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado relativamente à guia de execução nº 0014614-76.2015.8.11.0042, sem o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, requerendo o restabelecimento da execução penal, tendo a Defensoria Pública acompanhado o pedido ministerial e requerido a detração do período de prisão provisória, a retificação do relatório executório e a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena sem o efetivo início da execução e, (
ii
) estabelecer se deve ser reconhecida a detração penal requerida pela Defensoria Pública relativa ao período de prisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem declarou a extinção da punibilidade incluindo guia de execução cuja pena, fixada em 5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão por roubo majorado, sequer teve início de cumprimento.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento pressupõe a efetiva satisfação da sanção penal, inexistente quando o apenado não iniciou o cumprimento da reprimenda.

A pena privativa de liberdade possui natureza personalíssima, não podendo ser extinta prematuramente sem cumprimento ou causa legal autorizadora, sob pena de violação ao princípio da obrigatoriedade da execução penal.

A jurisprudência do Tribunal orienta que a extinção da punibilidade exige comprovação objetiva do cumprimento integral da pena, sendo indevida sua antecipação sem o exaurimento da sanção.

A Defensoria Pública anuiu às razões ministeriais e requereu expressamente a detração penal do período de prisão provisória suportado pelo apenado.

O período de prisão provisória suportado pelo apenado, entre 15.6.2015 e 24.9.2015, correspondente a 102
(cento e dois)
dias, deve ser computado como pena cumprida mediante detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade exige o efetivo e integral cumprimento da sanção imposta. 2.
É indevida a declaração de extinção da punibilidade
sem o prévio início
da
execução da pena
. 3. O período de prisão provisória deve ser computado como detração penal na execução da pena remanescente.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015357-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DOUGLAS DA SILVA BENEVIDES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal [SEEU nº
0044771-61.2017.8.11.0042
],
extinguiu a punibilidade da pena privativa de liberdade constante da guia nº 0014614-76.2015.8.11.0042, sem que houvesse o início do cumprimento da sanção fixada (ID 359425379).

O
Parquet
sustenta que
: 1)

a magistrada incorreu em equívoco ao extinguir a pena privativa de liberdade referente à guia nº 0014614-76.2015.8.11.0042 sem o efetivo cumprimento da sanção imposta
; 2)
a decisão violou o princípio da legalidade e o postulado da obrigatoriedade da execução penal, frustrando a efetividade da sanção aplicada pelo Estado
e, 3)
a pena privativa de liberdade possui caráter personalíssimo, razão pela qual somente pode ser extinta após o seu efetivo cumprimento.

Requer o provimento do recurso para que

seja restabelecida a pena privativa de liberdade constante da guia nº 0014614-76.2015.8.11.0042, com o prosseguimento regular da execução penal (ID 359425378).

Devidamente intimada, a i. Defensoria Pública deixou de apresentar contrarrazões recursais, embora tenha se manifestado anteriormente nos autos acompanhando a argumentação ministerial, pugnando pela detração do período de prisão provisória, bem como pela retificação do Relatório da Situação Processual Executória e pela intimação pessoal do recuperando para início do cumprimento da reprimenda (ID 359425391 – pág. 449).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (
ID
359425381
)
.

A i.
14
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

provimento do agravo em execução, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Fânia
Amorim

(ID
361371376
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão agravada, proferida em 20.6.2025, consignou que o apenado teria cumprido integralmente a sanção penal imposta, declarando extinta a pena privativa de liberdade com fundamento no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, bem como reconhecendo a extinção da pena de multa em razão da concessão de indulto, nos termos do art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, conforme os seguintes fundamentos:

“
(...) I – DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA

Com efeito, extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Logo, cumpre ao Estado Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, DECLARO a pena corpórea totalmente c
umprida.

II – DA PENA DE MULTA

A pena de multa merece extinção pela concessão da benesse do indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2.02
4
(...)
.
”

C
ompulsando os autos, verifica-se que o processo de execução penal fiscalizava inicialmente duas guias de execução

nº 0006504-20.2017.8.11.0042 e nº 0000007-76.2014.8.11.0112, cujas reprimendas foram efetivamente cumpridas e declaradas extintas em momento anterior.

Entretanto, sobreveio aos autos
, em 12.6.2025,
a juntada de nova guia de execução definitiva nº 0014614-76.2015.8.11.0042, referente à condenação por roubo majorado, fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O equívoco reside no fato de que, antes mesmo de o reeducando ser intimado para iniciar o cumprimento da nova reprimenda, o juízo
a quo
proferiu decisão declarando a extinção integral da punibilidade, incluindo indevidamente a guia cujo cumprimento sequer havia sido iniciado.

Ressalte-se que, no mov. 164.1, foi realizada a somatória das penas e fixadas as condições para o início do cumprimento da reprimenda remanescente, não tendo havido admoestação para início da execução antes da prolação da sentença extintiva de mov. 167.1.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento pressupõe, logicamente, a efetiva satisfação da sanção imposta pelo Estado, circunstância inexistente no tocante à guia remanescente.

Com efeito, a pena privativa de liberdade possui natureza personalíssima, de modo que sua extinção prematura, sem o devido cumprimento ou a ocorrência de causa legal autorizadora, como indulto, comutação ou prescrição, compromete a efetividade da jurisdição penal e viola o princípio da obrigatoriedade da execução.

Cumpre evidenciar
, ademais, que a própria Defensoria Pública, em manifestação nos autos, anuiu expressamente às razões ministeriais, reconhecendo o erro material e a necessidade de restabelecimento da execução para a regular fruição da pena.

Em conformidade:

“1. A extinção da punibilidade com fundamento no cumprimento da pena privativa de liberdade exige a comprovação objetiva e completa do exaurimento da sanção imposta. 2. É indevida a antecipação do reconhecimento da extinção da punibilidade quando não demonstrado o cumprimento integral da pena.”
(TJMT – AGEXPE N.U 1011061-81.2025.8.11.0000 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 1.7.2025).

Desse modo, evidenciado que a pena privativa de liberdade constante da guia nº 0014614-76.2015.8.11.0042 não foi sequer iniciada, revela-se indevida a declaração de extinção da punibilidade.

No tocante ao cômputo da pena remanescente, deve ser observada a detração penal relativa ao período de prisão provisória suportado pelo agravado no processo originário da guia pendente.

Conforme os registros constantes da Guia de Recolhimento Definitiva (ID 359425391 - Pág. 24), o reeducando permaneceu custodiado entre 15.6.2015 e 24.9.2015, totalizando 102 (cento e dois) dias, equivalentes a 3 (três) meses e 10 (dez) dias de efetivo encarceramento provisório, período que deve ser computado como pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Registra
-se, por fim, que o
recurso ministerial não impugnou a extinção da pena de multa, motivo pelo qual deve ser preservado o que restou estabelecido na decisão recorrida quanto a esse ponto, sob pena de indevida
reformatio in pejus,
vedada no âmbito do recurso exclusivo da acusação, mantendo-se, portanto, hígida a extinção da sanção pecuniária nos termos anteriormente determinados.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, para reformar a decisão agravada no tocante à guia nº 0014614-76.2015.8.11.0042, reconhecendo a imprescindibilidade do cumprimento integral da pena como requisito para a declaração de extinção da punibilidade do reeducando.

Determino,
ainda
, que o Juízo da Execução proceda à imediata retificação do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE),
constando

a detração penal relativa ao período compreendido entre
15.6.2015 e 24.9.2015
, correspondente a
102
(cento e dois)
dias

(ID 359425391 - pág. 24), bem como realize a intimação pessoal do reeducando para dar início ao cumprimento da reprimenda remanescente no regime
semiaberto, nos termos das condições previamente fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026